Tribunal: TJSP
Processo: 1025105-08.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
TURISMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VÔO CANCELADO SEM PRÉVIO AVISO – IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE POR OVERBOOKING – EMBARQUE DO CASAL E CRIANÇAS MENORES QUASE 24 HORAS DEPOIS – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO NÃO PROVIDO. As rés respondem solidariamente pelos danos causados aos autores, pois o pacote de viagem adquirido com a ré CVC

Ementa:
TURISMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VÔO CANCELADO SEM PRÉVIO AVISO – IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE POR OVERBOOKING – EMBARQUE DO CASAL E CRIANÇAS MENORES QUASE 24 HORAS DEPOIS – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO NÃO PROVIDO. As rés respondem solidariamente pelos danos causados aos autores, pois o pacote de viagem adquirido com a ré CVC incluía as passagens aéreas. Houve cancelamento do vôo, e depois overbooking, ocorrendo o embarque quase 24 horas depois, circunstâncias estas que determinam ofensa aos direitos de personalidade dos autores. Comprovados os danos alegados, devida a indenização, mantendo-se a procedência da ação.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico. No caso dos autos, o valor da indenização deve ser mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945541
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025105-08.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante CVC BRASIL
OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., são apelados HENRIQUE CEZAR DE
BANDEIRA MORAES, FERNANDO CEZAR DE MORAES, DANIELE BANDEIRA
DE MORAES e HELOISA APARECIDA BANDEIRA DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025105-08.2019.8.26.0224
1-Voto no 44.333
2
Apelação No 1025105-08.2019.8.26.0224
Apelante : CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A;
Apelado : HENRIQUE CEZAR DE BANDEIRA MORAES e outros
Comarca: Guarulhos 8a Vara Cível
Juiz (a): Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira

V O T O No 44.333
TURISMO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS
FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
VÔO CANCELADO SEM PRÉVIO AVISO

IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE POR OVERBOOKING
EMBARQUE DO CASAL E CRIANÇAS MENORES QUASE
24 HORAS DEPOIS
AÇÃO PROCEDENTE
RECURSO
NÃO PROVIDO. As rés respondem solidariamente pelos danos
causados aos autores, pois o pacote de viagem adquirido com a
ré CVC incluía as passagens aéreas. Houve cancelamento do
vôo, e depois overbooking, ocorrendo o embarque quase 24
horas depois, circunstâncias estas que determinam ofensa aos
direitos de personalidade dos autores. Comprovados os danos
alegados, devida a indenização, mantendo-se a procedência da
ação.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
PARÂMETROS
PARA
FIXAÇÃO

PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. A quantificação da compensação derivada
de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a
capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano
suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a
constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra
ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros
a ter comportamento idêntico. No caso dos autos, o valor da
indenização deve ser mantido.
DANIELE BANDEIRA DE MORAES, FERNANDO CEZAR
DE MORAES, HELOISA APARECIDA BANDEIRA DE MORAES, e
HENRIQUE CEZAR DE BANDEIRA MORAES propuseram ação de
indenização por danos materiais e morais frente à CVC BRASIL
OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A, e OCEANAIR LINHAS
AÉREAS S/A.
A r. sentença de fls. 276/282, cujo relatório se adota, julgou
improcedente o pedido de indenização por danos materiais, e procedente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025105-08.2019.8.26.0224
1-Voto no 44.333
3
pedido de indenização por danos morais, para condenar solidariamente as rés
ao pagamento de R$ 5.000,00, “para cada autor, a título de danos morais,
que deverão ser atualizados de acordo com a Tabela Prática do egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir da data da publicação
da presente sentença (súmula 362 STJ), bem como acrescida de juros
moratórios de 1% ao mês, devidos a partir da data do evento danoso
18.04.19 (súmula 54 do STJ)”. Em razão da sucumbência recíproca,
condenou “por igual, as partes ao pagamento das custas e despesas
processuais. Nos termos do artigo 85, § 14o, do CPC, arbitro os honorários
do advogado da parte autora e da parte ré em R$ 800,00 (oitocentos reais),
sendo a parte autora acobertada pelos benefícios da justiça gratuita”.
Inconformada, apela a ré CVC almejando a reforma da decisão,
alegando, em síntese, que: deve ser reconhecida a ilegitimidade da CVC, vez
que não possui qualquer poder de gerência sobre as alterações de vôos, pois
eles são coordenados pela Cia Aérea, ora corré e também pela Infraero,
inexistindo qualquer ato praticado pela CVC que possa conduzir à sua
responsabilização no presente caso; restou claro que toda a situação narrada é
decorrente da crise pela qual passa a corré Avianca de modo que a CVC fez
tudo quanto estava ao seu alcance para auxiliar os Consumidores; as agências
de turismo são definidas como "a pessoa jurídica que exerce atividade
econômica de intermediação remunerada entre fornecedores e consumidores
de serviços turísticos ou os fornece diretamente", não tendo qualquer controle
ou responsabilidade pelo conteúdo desta prestação; qualquer suposto dano
causado deve ser imputado à companhia aérea Avianca que manteve a
disponibilização das passagens e compromisso de cumprimento dos vôos,
sendo que se em razão do não cumprimento delas, o Consumidor alega
prejuízos; o que temos no caso foi um mero descumprimento contratual, que
não configura dano moral; o regime jurídico da solidariedade previsto no
CDC, ao contrário do que se imagina, apresenta traços particulares, não se
aplicando ao caso em questão; o problema objeto da presente ação não foi
causado pela CVC, pois o serviço com ela contratado foi cumprido, qual seja,
a de reserva de passagens aéreas; o cancelamento do vôo se deu por culpa
exclusiva da Cia. Aérea, e somente a esta pode ser responsabilizada, vez que
sequer realizou o reembolso dos valores pagos; se a CVC tivesse sido ao
menos contatada teria tomado as providências necessárias para a acomodação
dos Apelados, sem qualquer prejuízo; notoriamente não se verifica qual abalo
a honra e dignidade da Apelado por precisar aguardar no aeroporto que era
dotado de toda a infra estrutura necessária, havendo em verdade, um
dimensionamento dos fatos ocorridos; a CVC ainda montou uma verdadeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025105-08.2019.8.26.0224
1-Voto no 44.333
4
estrutura interna para tratar de todos os casos e tentar solucionar todas as
questões dos consumidores; não há que se falar em danos morais, posto que
não houve qualquer conduta ilícita por parte da CVC, o que afasta a
indenização pretendida; caso mantida, deve ser reduzida a indenização; os
honorários advocatícios devem ser reduzidos (fls. 288/307).
Os apelados ofertaram contrarrazões, batendo-se pelo não
provimento do recurso (fls. 311/321).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso, e lhe nego provimento.
Afirmam os autores que, em 14/01/2019, adquiriram um pacote de
viagem para 04 pessoas com as empresas rés, conforme contrato anexado aos
autos, no valor de R$4.785,28, com o objetivo desfrutar suas férias juntos, em
família (casal e dois filhos pequenos). O pacote incluía a hospedagem e
passagens ida e volta, sendo programada a saída no dia 11/04/2019, às 12:40,
vôo número 6352, companhia aérea Avianca, e a volta com saída 18/04/2019,
às 16:40, vôo número 6351, companhia aérea Avianca.
Alegam que souberam por outros hóspedes do hotel que o vôo da
volta foi cancelado, e após contato com a ré CVC, o fato foi confirmado,
sendo indicado outro vôo de volta, 12 horas antes, as 4 da madrugada em
18/04/2019. Porém, tiveram outra desagradável surpresa ao chegar no
aeroporto, pois o vôo estava cheio, fenômeno denominado overbooking e,
novamente, os autores não embarcaram na aeronave, o que conseguiram
somente no dia 19/04/2019, no voo das 02:10 da madrugada, um dia depois.
Acrescentam que durante todo esse tempo não foi oferecido
qualquer auxílio material aos requerentes, que tiveram que arcar com
alimentação e transportes, além de ficar durante horas sem qualquer solução
ou alternativa no aeroporto, com duas crianças pequenas.
A ação foi julgada procedente em relação aos danos morais, e
improcedente em relação aos danos materiais não comprovados, tendo a ré
CVC ofertado recurso de apelação, que não merecem acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025105-08.2019.8.26.0224
1-Voto no 44.333
5
Diversamente do alegado pela apelante, não há como eximi-la de
responsabilidade pelos danos causados aos autores, sendo parte legítima para
responder a presente ação. Não se fazem presentes quaisquer das hipóteses
do § 3o, do art. 14, do CDC, como invocado, devendo ser reconhecida a
solidariedade a que alude o parágrafo único do art. 7o, do CDC, sendo que a
empresa CVC faz parte da cadeia de fornecedores dos serviços adquiridos
pelos autores, figurando como a vendedora do pacote turístico, no qual estava
incluídas as passagens aéreas e, por conseguinte, corresponsável pela sua
integral execução e por eventuais vícios ocorridos.
De fato, pela narrativa do autor e pelos documentos juntados aos
autos (fls. 107/146), é possível verificar que o os autores adquiram pacote de
viagem junto à ré, incluindo passagens aéreas de ida e volta, sendo que o vôo
da volta foi cancelado sem prévia comunicação aos autores, que descobriram
por outras pessoas. Ademais, não conseguiram embarcar no novo vôo
informado e agendado, somente conseguindo um próximo vôo quase 24 horas
depois, ficando várias horas no aeroporto sem qualquer solução ou amparo da
ré, com duas crianças pequenas. Tais fatores maculam os direitos de
personalidade dos autores, caracterizando dano imaterial compensável, razão
pela qual deve ser reconhecida a responsabilidade de ambas as rés ao
pagamento da indenização, conforme reconhecido em primeiro grau.
Como bem constou da sentença:
“Afasto a preliminar da primeira requerida acerca da falta de
legitimação passiva, uma vez que a parte requerida integra a cadeia de
fornecimento, respondendo, portanto, solidariamente por eventual violação ao
direito do consumidor.
(...)
Observado o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
verifico que a parte requerida não apresentou qualquer prova no sentido de que os
fatos narrados na inicial não são verdadeiros.
(...)
A responsabilidade da empresa de transporte aéreo e de viagens pelos
danos causados pela falha na prestação dos serviços é objetiva, nos termos dos
artigos 932 e 933 do Código Civil, bem como do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, independentemente da comprovação de culpa, porquanto decorre do
próprio risco da atividade que desenvolve, não merecendo prevalecer, portanto, a
alegação de culpa exclusiva de terceiro.
Nesse contexto, diante da responsabilidade civil objetiva da companhia
aérea e da empresa de viagens, de rigor o dever de indenizar o dano material e o
dano moral, representado pelo dissabor causado, carecendo de demonstração, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025105-08.2019.8.26.0224
1-Voto no 44.333
6
emerge do próprio evento danoso. Saliente-se que os atos praticados pela parte
requerida ultrapassam a esfera do mero aborrecimento.
A má prestação de serviço aéreo com a realocação dos autores e o
elevado atraso no voo enseja dano moral in re ipsa, conforme entendimento
jurisprudencial, verbis:
(...)
Arbitro referida indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada
autor, a ser arcada, solidariamente, pela parte requerida, entendendo esta como
quantia justa e suficiente à reparação do dano sofrido pela parte autora, bem como
atende o caráter educativo da indenização e serve de fator inibitório às
requeridas.”.
Conforme entendimento jurisprudencial:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE compra de pacote de viagem
de Bauru/SP a Maragogi/AL
transporte aéreo incluso no contrato de
intermediação de serviços de turismo responsabilidade solidária, regra da
legislação consumerista, atinge indistintamente todos os fornecedores de
produtos e serviços cancelamento do voo do trajeto entre Bauru e São Paulo
por suposto problema na aeronave da empresa ré trajeto inicial realizado
por meio de transporte rodoviário chegada ao aeroporto de Guarulhos/SP
após o horário de embarque do voo para Maceió/AL apelados encaminhados
a hotel somente à noite embarque em outro voo no dia seguinte perda de
um dia de lazer no local do destino falha na prestação do serviço dano
moral ocorrente sentença mantida neste tópico. VALOR DA INDENIZAÇÃO
responsabilidade da apelante e das demais rés, de forma solidária,
evidenciada pelo deficiente cumprimento do contrato de prestação de serviço
dano moral ocorrente
indenização fixada em R$ 7.800,00 (sete mil e
oitocentos reais) para cada um dos apelados
valor adequado às
circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter
educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese sentença mantida
neste aspecto. DANO MATERIAL
perda de uma diária de hospedagem
restou evidenciada por conta do atraso de cerca de vinte horas apelados não
apresentaram a nota fiscal ou qualquer comprovante de desembolso do valor
referente ao café da manhã (R$ 86,20) muito embora fotografia seja prova
documental, não é adequada nem suficiente, sem esclarecimento a respeito da
impossibilidade de se apresentar o comprovante de pagamento ainda que os
apelados tenham saído do hotel antes do horário do desjejum, não há como
inferir o valor gasto com o café da manhã por uma simples fotografia

condenação da apelante e das demais ré no pagamento do valor de R$ 343,27
sentença reformada nesta parte. Resultado: recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1004368-89.2018.8.26.0071; Relator (a): Castro
Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 6a
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025105-08.2019.8.26.0224
1-Voto no 44.333
7
APELAÇÃO - AGÊNCIA DE TURISMO
OVERBOOKING

DANO MORAL - Pretensão da ré de que sejam reconhecidas sua ilegitimidade
e irresponsabilidade pelo dano moral experimentado pelos autores

Descabimento
Defeito na prestação do serviço configurada

Responsabilidade solidária que decorre do fato de que a agência de turismo
integra a cadeia de fornecimento (CDC, arts.7o e 25, §1o; CC, arts.927 e 942),
e no exercício de atividade típica de agência de turismo, nos termos da lei
11.771/08
RECURSO DA AGÊNCIA DE TURISMO RÉ DESPROVIDO.
APELAÇÃO - DANO MORAL FIXAÇÃO Pretensão dos autores de que
seja majorado, e, da ré, de que seja reduzido, o valor fixado a título de
indenização por dano moral Cabimento apenas da pretensão dos autores
Hipótese em que o valor fixado a título de indenização (R$10.000,00) se
mostra insuficiente para compensar o exacerbado grau de transtorno
enfrentado, além de aquém do patamar adotado por esta Eg. 13a Câmara em
vários outros casos análogos, já julgados
Autores que perderam as
festividades de ano novo junto aos parentes em razão do ocorrido Autora
que é pessoa com deficiência (fls. 39-42), tendo sua condição agravada em
razão da falha nos serviços prestados (fls. 03) - Indenização majorada para
R$10.000,00 para cada coautor RECURSO DA AGÊNCIA DE TURISMO
RÉ DESPROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1003818-47.2018.8.26.0604; Relator (a): Ana de Lourdes
Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro de Sumaré - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2019; Data de
Registro: 29/08/2019)

O C. STJ também tem entendimento neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA (INDENIZATÓRIA) -
PACOTE TURÍSTICO - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
(ASSISTÊNCIA/SEGURO VIAGEM) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA
OPERADORA DE TURISMO (AGÊNCIA DE VIAGEM) - DECISÃO
MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO
CONSUMIDOR.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGÊNCIA DE VIAGEM.
1. O interesse em recorrer é instituto ontologicamente semelhante
ao interesse de agir como condição da ação e é mensurado à luz do benefício
prático que o recurso pode proporcionar ao recorrente. Na hipótese em tela,
verificada a improcedência do pedido em relação a uma das rés, com
atribuição, no particular, de ônus sucumbencial ao autor, inarredável o seu
interesse em recorrer, a fim de se reconhecer a responsabilidade solidária da
agência da viagens.
2. Não há violação à Súmula 7 desta Corte quando a decisão cinge-
se a revalorar juridicamente as situações fáticas, nos moldes em que
delineados pelas instâncias ordinárias (sentença e acórdão).
3. "Esta eg. Corte tem entendimento no sentido de que a agência de
turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025105-08.2019.8.26.0224
1-Voto no 44.333
8
termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pelos defeitos na
prestação dos serviços que integram o pacote." (REsp n° 888751/BA, Rel.
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 27/10/2011) 4. Agravo regimental
desprovido.
(AgRg nos EDcl no REsp 1300701/RJ, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014)
DIREITO
CIVIL
E
DO
CONSUMIDOR.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PACOTE TURÍSTICO. MÁ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA. ART. 14
DO
CDC.
CONTRATO
DE
SEGURO
SAÚDE
PARA
VIAGEM.
CONTRATAÇÃO CASADA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA NO
EXTERIOR. CADEIA DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE LEGAL ENTRE A
OPERADORA E A SEGURADORA. ART. 7o DO CDC. RESSARCIMENTO
DAS DESPESAS COM TRANSPORTE EM UTI AÉREA PARA O BRASIL E
DEMAIS DESPESAS MÉDICAS. CABIMENTO.
1.- O Tribunal de origem, analisando os fatos concluiu tratar-se de
má prestação de um serviço, sendo a operadora de turismo, portanto,
prestadora de serviço, como tal responde, independentemente de culpa pela
reparação dos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor.
2.- Acresce que o parágrafo único do art. 7o do Código
consumerista adotou o princípio da solidariedade legal para a
responsabilidade pela reparação dos danos causados ao consumidor,
podendo, pois, ele escolher quem acionará. E, por tratar-se de solidariedade,
caberá ao responsável solidário acionado, depois de reparar o dano, caso
queira, voltar-se contra os demais responsáveis solidários para se ressarcir ou
repartir os gastos, com base na relação de consumo existente entre eles.
3.- Desse modo, a distinção que pretende a recorrente fazer entre a
sua atuação como operadora dissociada da empresa que contratou o seguro
de viagem não tem relevância para a solução do caso e não afastaria jamais a
sua responsabilidade.
4.- Recurso Especial improvido.
(REsp 1102849/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 26/04/2012)
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PACOTE DE VIAGEM INCLUINDO INGRESSOS PARA OS
JOGOS DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL. MÁ PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS. LEGITIMIDADE DA AGÊNCIA QUE COMERCIALIZA O
PACOTE. ALTERAÇÃO DOS DANOS MORAIS. DESCABIMENTO.
1.- A agência de viagens que vende pacote turístico responde pelo
dano decorrente da má prestação dos serviços.
2.- A intervenção deste Tribunal para a alteração de valor de
indenização fixado por danos morais se dá excepcionalmente, quando verifica-
se exorbitância ou irrisoriedade da quantia estabelecida, o que não ocorre no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025105-08.2019.8.26.0224
1-Voto no 44.333
9
caso concreto.
Agravo Regimental improvido.
(AgRg no REsp 850.768/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 23/11/2009)
A quantia fixada a título de danos morais deve permanecer a
mesma lançada na sentença. A quantificação da compensação pelo dano
moral é relegada ao prudente arbítrio do julgador, devendo levar em
consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a
extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal
sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e
de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento
idêntico.
Atento aos parâmetros acima traçados, creio que o valor eleito em
primeira instância bem atende à reparação moral almejada, respeitando os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade que deve contar o
arbitramento.
Portanto, de rigor a manutenção da sentença.
Nos termos do art. 85, §§ 2o, 8o, e 11 do CPC/2015, considerando-
se a natureza da causa, e o trabalho realizado pelo advogado, bem como a
atuação em segundo grau, fixo os honorários advocatícios em 12% sobre o
valor da condenação, mantido o arbitramento em relação aos honorários
devidos pelos autores, observada a gratuidade judiciária concedida.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator